Tribunal: TJPA
Processo: 0010004-50.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010004-50.2017.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: HIATAANDERSON VERAS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0010004-50.2017.8.14.0062

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

APELADO:
HIATAANDERSON VERAS CAVALCANTE

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hiataanderson Veras Cavalcante em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor impugnou cobrança de R$ 26.241,81, referente a "consumo não registrado" no mês de setembro de 2017, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização de R$ 5.000,00. O juízo a quo reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da concessionária implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) estabelecer se a cobrança por consumo não registrado respeitou o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese fixada no IRDR Tema 4 do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da concessionária, reconhecida em razão da ausência de contestação tempestiva, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Mesmo em caso de revelia, o autor deve apresentar elementos mínimos de verossimilhança, o que ocorreu no caso concreto, considerando a ausência de impugnação específica e a insuficiência dos documentos apresentados pela ré.

A cobrança relativa a consumo não registrado exige a comprovação da realização de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como da tese firmada no IRDR Tema 4 do TJPA, o que não foi demonstrado pela concessionária.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento impede o reconhecimento da validade do débito e justifica a manutenção da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, impondo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A cobrança por consumo não registrado exige a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade do débito.

A ausência de comprovação do cumprimento das exigências administrativas torna inválida a cobrança e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344 e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801897-28.2018.8.14.0133, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 31.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por HIATAANDERSON VERAS CAVALCANTE.

Na origem, a parte autora alegou ser titular da unidade consumidora nº 9220283 junto à requerida, tendo sido surpreendida com cobrança de fatura no valor de R$ 26.241,81, a título de "Consumo Não Registrado" (CNR), relativa ao mês 09/2017, vencendo em 19/12/2017, cuja validade impugnou. Pleiteou a declaração de inexistência do referido débito, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito impugnado, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, aduz que a sentença merece reforma pois, mesmo diante da revelia, é necessária a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo inaplicável a presunção de veracidade em casos de litígio sobre direitos indisponíveis ou verossimilhança questionável.

Argumenta que a cobrança objeto da lide está amparada na legislação setorial, especialmente na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e que o procedimento de recuperação de consumo não registrado respeitou as exigências do IRDR Tema 4 do TJPA, estando instruído com documentos hábeis a comprovar a irregularidade e o cálculo do débito.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca
da validade da sentença que, reconhecendo a revelia da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Compulsando os autos, constato que o juízo a quo, com respaldo no art. 344 do Código de Processo Civil, reconheceu a revelia da ora apelante em razão da ausência de contestação tempestiva, presumindo verdadeiros os fatos articulados na inicial.

É consabido que, nos termos do art. 344 do CPC, "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor", ressalvadas as hipóteses do art. 345 do mesmo diploma, o que não se evidencia no caso concreto.

Embora a apelante sustente que a revelia apenas gera presunção relativa dos fatos e que o magistrado deve aferir a verossimilhança das alegações iniciais, verifica-se que, no presente feito, a ausência de impugnação específica pela ré, em momento oportuno, impediu a formação do contraditório e da ampla defesa quanto ao mérito da demanda, autorizando o julgamento com base nos elementos constantes dos autos.

Ademais, a tese recursal de que teria havido ilegalidade no reconhecimento da procedência dos pedidos por ausência de análise da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do IRDR Tema 4 do TJPA não merece prosperar, pois a revelia processual impõe presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 344 do CPC.

Ainda que a revelia não implique, por si só, a procedência automática dos pedidos, é incontroverso que, nos casos de cobrança de débito por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar que observou integralmente o procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, em consonância com a tese fixada no IRDR Tema 4 deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – RECUSA DA ESPOSA DO AUTOR/APELADO EM ASSINAR O TERMO –

NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE
ENVIO DO TOI EM 1
5 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO – DOCUMENTO UNILATERAL – AMPLA DEFESA –
§3º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA – NULIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante, bem como a comprovação ou não da ciência do consumidor, através do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, para efeito de caracterização de consumo indevido de energia.

2. É defeso a concessionária o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), caso constatada e provada a irregularidade.

3. A
Resolução n. 414/2000 – ANEEL, garante em
seu
art. 129,
o exercício do direito de defesa pelo consumidor, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

4.
In casu
, evidencia-se que o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante, na peça apelatória, de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento.

5. Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no §3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 1
5 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

6. Dessa forma, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada,
tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

7. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801897-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022)

O cumprimento rigoroso desses requisitos, a exemplo da realização de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou de representante legal, bem como a instauração de processo administrativo assegurando ampla defesa e contraditório, constitui condição indispensável para a validade da cobrança de diferenças de consumo.

Portanto, tratando-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, incumbia à ré comprovar a regularidade de seu procedimento, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se desincumbiu, sequer trazendo aos autos elementos idôneos que infirmassem as alegações da inicial.

De fato, a ausência de contestação específica e a insuficiência dos documentos apresentados pela apelante impedem a inversão da presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, mormente quanto à inexistência do débito e à caracterização do dano moral, sendo lícita, portanto, a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

No ponto, ressalte-se que o mero inconformismo da parte ré, desacompanhado de provas robustas, não é suficiente para afastar a eficácia da sentença fundada na revelia.

Assim, não restando demonstrado, de forma inequívoca, qualquer vício ou nulidade na sentença prolatada, sobretudo no que tange ao reconhecimento da inexistência de débito e à fixação da indenização por danos morais, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela
manutenção
da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025